Tribunal: TJDFT
Processo: 0724667-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR.

1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, por ocasião da sentença condenatória, quando o paciente respondeu preso ao processo e constada a manutenção dos pressupostos e fundamentos da segregação cautelar do condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, em regime semiaberto.

2. Não é incompatível a prisão cautelar com a fixação do regime semiaberto, desde que observada a segregação no estabelecimento adequado.

3. Ordem denegada.